Tribunal: TJMT
Processo: 0005488-91.2019.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005488-91.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), EDILSON SOUZA DOS ANJOS - CPF: 006.160.271-09 (APELANTE), MARIA CLEUZA DE JESUS - CPF: 970.526.551-87 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INDENIZAÇÃO FAVOR DA VÍTIMA “
NÃO DISCUTIDA NO PROCESSO, DE MODO QUE SUA IMPOSIÇÃO FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
” – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO CIVIL – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EXPRESSAMENTE FORMULADO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL DE PRIMEIRO GRAU NA INICIAL ACUSATÓRIA – ENTENDIMENTO DO STJ – DECISÕES DO TJMT –
INDENIZAÇÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que, para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória
”. Isso porque, o merecimento à indenização afigura-se ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar, sendo o dano moral, pois,
in re ipsa
(REsp no 1.643.051/MS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005488-91.2019.8.11.0064 -

COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): EDILSON SOUZA DOS ANJOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por EDILSON SOUZA DOS ANJOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 692913), que o condenou por lesão corporal no âmbito das relações domésticas a 5 (cinco) meses de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de
indenização no valor de R$
1.000,00 (mil reais) – art. 129, § 9o, do CP – (IDs 26436470/26436472).

O apelante sustenta que a indenização em favor da vítima “
não foi discutida no processo, de modo que sua imposição fere o princípio do contraditório e da ampla defesa
”.

Pede o provimento para que seja afastada a reparação civil (ID 26436478).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 26436479).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO A PENA DE 05 (CINCO) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, E AINDA, AO PAGAMENTO DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO A VÍTIMA, NO TERMOS DO ARTIGO 387, IV, DO CPP, PELA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ARTIGO 129, § 9°, DO CÓDIGO PENAL, COM IMPLICAÇÃO DA LEI N. 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO ÚNICO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO QUANTO A REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR FIXADO (R$ 1.000) NÃO FOI DISCUTIDO AO LONGO DA INSTRUÇÃO – INVIABILIDADE – A REGRA DO ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, É DE NATUREZA COGENTE, E A FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA PELA INFRAÇÃO É UM CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO PENAL, SENDO EXIGIDO APENAS PEDIDO EXPRESSO E FORMAL, DE MODO A OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. NO CASO, TAIS PRESSUPOSTOS FORAM ATENDIDOS, DEVENDO PORTANTO, SER MANTIDA NA CONDENAÇÃO O VALOR FIXADO NA SENTENÇA – TESE FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO JULGAR RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (TEMA 983) – DESPROVIMENTO AO APELO.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 32737980)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em 13/05/2.019, por volta das 17h00min, na residência do tio da vítima, localizada na Rua das Flores, S/N, Bairro Jardim Sumaré, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, por meio de palavras, ameaçou causar mal injusto e grave a ex-namorada Maria Cleuza de Jesus; e, com consciência e vontade, com socos, ofendeu a integridade corporal e a saúde da ex-namorada Maria Cleuza de Jesus causando equimose periorbitaria e esquerda e direita, malar direita, malar esquerda com edema nesta última região; edema em região frontal esquerda; escoriações em região supra e infra-hioidiana esquerda, do tipo ungueal e fratura de arco costal a direita, sem prejuízo de eventual constatação de lesão de natureza grave ou gravíssima, após a juntada do exame complementar. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Edilson Sousa dos Anjos como incurso no art. 129, § 9° e art. 147, do CP.

O Ministério Público requer: [...]

5) A condenação do denunciado nos danos relacionados as lesões corporais sofridas pela vítima e a condenação do denunciado em valor mínimo pelos danos morais decorrentes dos injustos penais. [...]”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça – ID 26435455)

O Juízo singular fixou indenização à vítima nos seguintes termos:

“[...] Ademais, fixo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n° 1643051/MS, referente ao Tema:983, bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”.
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 25815975)

Pois bem.

O

órgão ministerial de primeiro grau formulou pedido expresso de indenização por danos morais tanto na inicial acusatória como

“
em sede de memoriais finais,

inclusive com o destaque em tópico próprio para tratar do tema
”, como bem destacado pela i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal

(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 32737980).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que, para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória
”. Isso porque, o merecimento à indenização afigura-se ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar (REsp no 1.643.051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

Nesse sentido tem decidido este e. Tribunal: AP N.U 0014195-19.2017.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 18.12.2019; AP N.U. 0003884-03.2016.8.11.0064 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 19.12.2019.

Logo, a indenização fixada pelo Juízo singular deve ser mantida, sem prejuízo de que a vítima promova, no Juízo cível, pedido complementar para apuração do dano efetivamente sofrido (STJ, REsp 1.675.874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020